Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701468-83.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON GUEDES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELTON GUEDES DE SOUZA, representado por sua curadora provisória ADRIANA DE SOUSA ANDRADE, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0706323-97.2022.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e PARANÁ BANCO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133030554 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, bem como determinou a emenda à inicial, por entender ser inadmissível a cumulação de procedimento especial de exibição de documentos com o processo de conhecimento. No agravo de instrumento interposto (ID 38472016), o agravante repisa que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. Assevera que é policial militar aposentado por invalidez, acometido por neoplasia maligna, encontrando-se curatelado e internado em clínica psiquiátrica, tendo contraído débitos justamente para custear seu tratamento de saúde. O agravante invoca o §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil para sustentar que a insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é presumidamente verdadeira, inexistindo qualquer prova que desabone a afirmação. Afirma que seus proventos de aposentadoria estão sendo substancialmente consumidos pelos 12 (doze) empréstimos contraídos junto às instituições financeiras agravadas, os quais foram firmados e extrapolam a margem consignável disponível em sua folha de pagamento, comprometendo substancialmente seus rendimentos, diante dos descontos havidos em sua conta corrente. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o benefício da justiça gratuita e ainda: a) a suspensão dos descontos em folha de pagamento em relação aos contratos no 1100059816, 832508251, 832561875, firmados com o Banco de Brasília e Banco Paraná, respectivamente, sem a incidência de juros, observando-se a ordem cronológica dos contratos firmados, aguardando-se a amortização dos mais antigos, sob pena de multa diária; b) a suspensão dos descontos nas contas bancárias do agravante por 06 (seis) meses, referente aos empréstimos pessoais (crédito pessoal) que superam o limite de 35% da renda do autor; c) seja o autor isentado de prestar qualquer garantia em razão da suspensão das parcelas; d) a autorização do depósito em juízo do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o final do processo, como garantia referente aos empréstimos pessoais e limite de cheque especial; d) a determinação de exibição de todos os contratos firmados com as instituições financeiras, sendo os agravados impedidos de negativar o nome do autor. No mérito, postula o provimento do recurso, para o fim de que seja concedida a gratuidade judiciária e a tutela de urgência vindicadas na origem. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 38741610, não conheceu do Agravo de Instrumento quanto à tutela de urgência vindicada na origem e quanto ao pedido de exibição de documentos repisado nesta via recursal. Na oportunidade, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 39602995), o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. sustenta, em síntese, que a parte agravante aufere renda considerável, sem hipossuficiência econômica, não tendo demonstrado despesas extraordinárias capazes de demonstrar qualquer comprometimento de renda. Pugna, assim, pela manutenção da decisão vergastada. Não foram ofertadas contrarrazões pelo PARANA BANCO S/A, consoante se infere da certidão de ID 39876363. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 24/10/2022 (ID 140740212), o d. Magistrado de primeiro grau homologou a desistência da ação e resolveu o processo sem apreciação do mérito, consoante disposto no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Assim, a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de reduzir o percentual da constrição salarial determinada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I - Diante da prolação da r. sentença de mérito, evidencia-se a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento, por meio do qual as agravantes pretendiam a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de intervenção na lide como assistentes simples do réu na fase de instrução probatória. Mantida a decisão de não conhecimento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1611539, 07066378520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 às 07:26:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora